Tribunal: STF
Processo: Rcl 45458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Vila Velha - ES contra decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Processo nº 0026791-43.2016.8.08.0035), que teria violado a Súmula Vinculante 37, ao conceder gratificação de produtividade a servidor municipal com base no princípio da isonomia.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/8): 
    Adson Von Doellinger Carvalho ingressou com ação judicial em face do Município de Vila Velha/ES, tombada sob o n. n. 0026791-43.2016.8.08.0035, na qual postulou, em apertada síntese, o pagamento da gratificação de produtividade fiscal instituída pela Lei Municipal n. 5.709/2016 “sem qualquer cláusula de barreira”, isto é, em seu valor máximo, independentemente de o servidor alcançar a correspondente pontuação necessária ao pagamento da vantagem.
    O servidor alega que, por ser deficiente físico (cadeirante), não teria condições de alcançar a pontuação suficiente para auferir o benefício. De corolário, os requisitos legais violariam o princípio constitucional da isonomia, já que o Sr. Adson recebia a gratificação de produtividade em montante inferior ao auferido por outros servidores ocupantes do mesmo cargo (Agente de Fiscalização em Vigilância Sanitária).
    O Município refutou a pretensão autoral.
    Foi proferida sentença pelo d. Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenando o Município de Vila Velha ao “[...] pagamento retroativo de 800 pontos referente aos meses de julho e agosto, bem como o pagamento pagamento de 400 pontos mensais à parte autora, a título de gratificação de produtividades, até que o Município proporcione condições adequadas de trabalho em igualdade de oportunidades com os demais servidores.”
    (...)
    Inconformado, o Município apresentou recurso inominado, alegando, em apertada síntese, violação à Súmula Vinculante n. 37, bem como ao princípio da legalidade.
    O Acórdão proferido pela Segunda Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao recurso.
    (...)
    Conforme se notam dos trechos da sentença e do Acórdão destacados nos tópicos precedentes, a ratio decendi utilizada pelas instâncias ordinárias para acolher a pretensão autoral nada mais é do que a utilização do princípio da isonomia para a concessão de vantagem pecuniária a servidor público.
    Traduzindo o comando judicial: se o requerente não dispõe de condições físicas para alcançar a pontuação que legitima o pagamento da gratificação de produtividade, a ele deve ser concedido o direito, para que fique em igualdade de condições com os demais servidores.
    Não restam dúvidas que a decisão proferida viola a Súmula Vinculante n. 37 desta E. Suprema Corte.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, se se julgue procedente a presente Reclamação, cassando a decisão que determinou o pagamento da gratificação de produtividade prevista na Lei Municial n. 5.709/2016 ao servidor Adson Von Doellinger Carvalho, independentemente da comprovação dos requisitos legais, determinando-se à C. Segunda Turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que profira nova decisão em conformidade com o entendimento previsto na SV n. 37. (fl. 14).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/1/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os autos nos quais foi proferido o ato reclamado foram entregues em carga à Fazenda Pública (18/12/2020).
    O parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 37, que diz o seguinte:
    Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem à Súmula Vinculante 37: 
    A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.(RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014). 
    Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos. (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013). 
    Na presente hipótese, tem razão o município reclamante. O ato impugnado, sob o fundamento do princípio da isonomia, concedeu ao servidor público municipal o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, no grau máximo, ainda que não haja comprovação eficiência laboral. Eis o teor da decisão reclamada (doc. 6, fls. 2/6):
    Trata-se de recurso exercido por MUNICÍPIO DE VILA VELHA contrastando a sentença que condenou o recorrente ao pagamento retroativo de 800 pontos de gratificação referente aos meses de julho e agosto do ano de 2016, bem como ao pagamento de 400 pontos mensais à parte autora, a título de gratificação de produtividades, até que o Município proporcione condições adequadas de trabalho em igualdade de oportunidades com os demais servidores.
    Em seu recurso, o recorrente alega que a decisão proferida viola a súmula vinculante de nº 37, que 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia', tendo o comando sentenciante exercido função legislativa ao determinar o pagamento de gratificação de produtividade, que é incompatível com as atribuições constitucionais do Poder Judiciário. Alega que somente lei específica pode fixar ou alterar a remuneração de servidores públicos, e sendo a gratificação em questão propter laborem o seu recebimento apenas se dá enquanto dura a prestação do serviço. Assim, requer a reforma da sentença para que seja negado provimento ao pedido de pagamento da gratificação. Subsidiariamente, requer que a sentença seja parcialmente reformada para que se limite o pagamento da gratificação à média auferida pelo servidor nos últimos 12 meses.
    Inicialmente, conheço do recurso interposto, posto que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Por isto, passo a análise do mérito. 
    Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Isso porque, não o presente caso concreto não se trata de determinação legislativa proferida por meio de sentença, o que de fato, fugiria das atribuições do magistrado. E sim, trata-se de uma violação ao princípio da isonomia resultante da falta de paridade entre servidores públicos na busca pela gratificação prevista na lei municipal 5.709/2016.
    Cabe neste ponto citar o artigo 5º inciso XXXV da Constituição Federal que versa o seguinte:
    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
    A apreciação de lides como a presente pelo Poder Judiciário possui previsão constitucional e precedentes jurisprudenciais, como o seguinte:
    EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONSTITUCIONAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA ACESSIBILIDADE EM PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INÉRCIA DO PODER EXECUTIVO POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE RECURSOS E DE DIFICULDADE FINANCEIRA RESERVA DO POSSÍVEL X MÍNIMO EXISTENCIAL SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 No ordenamento jurídico pátrio existem diversas normas que visam proteger e salvaguardar o direito das pessoas com deficiência, com destaque, no âmbito constitucional, para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, a qual foi incorporada ao ordenamento com o status de Emenda Constitucional (§ 3º do art. 5º da CF) através do Decreto n.º 6.949/09. 2 A proteção legal às pessoas com deficiência também pode ser verificada na legislação infraconstitucional, havendo uma série de normas federais (ex: Lei n.º 13.146/15), estaduais (ex: Lei Estadual n.º 10.808/18) e municipais (no Município de Castelo, dentre tantas outras, o Código de Posturas, instituído pela Lei Municipal n.º 1.248/91) que estabelecem, dentre outros comandos, diretrizes ao Chefe do Poder Executivo no sentido de implementar políticas públicas que visem preservar a dignidade das pessoas com deficiência, sobretudo no tocante à sua locomoção nos locais públicos e privados. Nessa linha, todo esse plexo normativo é capaz de retirar do Administrador sua ampla discricionariedade, já que a própria legislação preestabeleceu nas regras técnicas o uso das alternativas necessárias para o cumprimento do dever constitucional de implementação da acessibilidade às pessoas com deficiência. 4 O próprio e. STF já reconheceu a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais (RE 877607 AgR). 5 Inequívoca inércia, no caso concreto, do Administrador em implantar políticas públicas referentes às pessoas com deficiência, circunstância que afasta a alegação de indevida interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo. 6 Existência de provas nos autos, inclusive produzidas pelo próprio Município, que confirmam a alegação da petição inicial referente à falta de acessibilidade às pessoas com deficiência em prédios públicos e privados no âmbito do Município de Castelo. 7 Inexistência de provas acerca da alegação de não implementação de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência em razão da dificuldade financeira e falta de recursos públicos. 8 Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei. (...). Ademais, tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal (c. STJ, REsp 1607472/PE). 9 Sentença mantida. 10 Recurso conhecido e desprovido. (grifo nosso) (TJES- Órgão: Quarta Câmara Cível ' Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida ' Data de Publicação: 11/02/2019).
    Não há que se falar, em simples determinação de aumento de vencimento com base no princípio da isonomia. Isso porque, o Recorrente, em momento algum comprova que o servidor tem condições de acessibilidade adequadas ao local de trabalho, ou mesmo que fornece o necessário para que o mesmo realize seu labor nas atividades externas. Assim, frente a esse fato e à nova legislação que prevê que é necessário que o servidor faça fiscalizações em diferentes lugares do município para que possa fazer jus à gratificação, fica claro que o Recorrido, que se locomove em uma cadeira de rodas e necessita de acessibilidade ao meio físico, não está em situação de igualdade com os demais servidores para fazer jus ao recebimento da gratificação.
    Quanto à pontuação determinada pela sentença, entendo ser adequada, uma vez que valor menor que esse não configura pontuação suficiente para que o servidor receba a gratificação, conforme previsto no §1º do artigo 9º da lei municipal 5.709/2016.
    Nesse sentido, tenho que agiu com acerto a juíza sentenciante ao registrar que:
    No caso dos autos, o autor é acometido de doença degenerativa autossômica recessiva denominada Ataxia de Friedreich e em razão do seu problema de saúde, depende de cadeira de rodas, fator que limita a sua locomoção. Com o advento da nova legislação de gratificação de produtividade o Requerente ficou impossibilitado de atingir a pontuação necessária para receber o referido benefício, tendo em vista que, para tanto, teria que realizar fiscalizações no município como um todo. Em análise ao conjunto probatório dos autos, percebe-se que o Município não proporciona ao Autor um ambiente de trabalho acessível e inclusivo, uma vez que, o local possui seis rampas íngremes e longas, impossibilitando a sua locomoção sem ajuda de terceiros; os veículos que são disponibilizados aos funcionários para fiscalização não são adaptados para cadeirantes, além da folha de ponto, que diferente dos demais funcionários, é manual, tendo em vista a altura do ponto digital. Diante do exposto, entendo que a nova normatização está em flagrante conflito com os princípios constitucionais basilares mencionados, ante as necessidades especiais do Requerente, sendo omissa no que respeito as pessoas desiguais e seu tratamento, na medida que se desigualam, bem como diretamente em confronto com o que preconiza o art. 34 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (...)
    Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Outrossim, na forma do art. 55 da LJE, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.
    Observa-se, portanto, o provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito, determinou à Administração Publica que procedesse o pagamento, ao servidor público, da gratificação de produtividade, previsto na Lei municipal 5.709/2016, em seu grau máximo, independentemente de o servidor alcançar a correspondente pontuação necessária ao pagamento da referida vantagem, o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.
    Relevante ressaltar que, no caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 
    E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 16,26% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 32672 AgR, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe de 7/10/2020).
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 23.443 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5/5/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nos autos do Processo nº 0026791-43.2016.8.08.0035.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente